Tribunal: STF
Processo: Rcl 61651
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Associação de Moradores do Quinta do Morro e Adjacências contra decisão proferida no Processo nº 1005969-38.2020.8.26.0176, mediante a qual o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Embu das Artes teria determinado o cumprimento da ordem de reintegração de posse em ocupação coletiva, sem a observância das diretrizes traçadas pelo STF em sede cautelar na ADPF nº 828.



    A parte reclamante afirma que, na área controvertida no Processo nº 1005969-38.2020.8.26.0176, “[residem, há mais de 4 anos,] mais de 10 mil famílias em situação de extrema vulnerabilidade social”.



    Noticia que, por meio de decisão proferida no AI nº 2095260-41.2021.8.26.0000, o TJSP manteve a ordem liminar de reintegração de posse deferida em primeiro grau de jurisdição, tendo “determinado [...] que a desocupação só poderá ser efetivada se observadas todas as condicionantes estabelecidas pela ADPF n. 828”. No ponto, aduz que 



    “o acordão proferido pela 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, sinalizou a importância do asseguramento de moradia adequada aos ocupantes, para tanto, determinou um plano de remanejo, considerando a necessidade de cuidado dos ocupantes, precipuamente as pessoas de maior vulnerabilidade, com a realocação para locais aptos a permitir a habitação com o mínimo de dignidade e a imprescindível atuação do GAORP - Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse e demais autoridades, tudo nos termos da decisão do Supremo, em sede da ADPF n. 828.”



    A Associação de Moradores do Quinta do Morro e Adjacências sustenta que, em atenção à decisão do TJSP, “o juízo da 2ª Vara determinou que fosse oficiado o GAORP - Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse e as demais autoridades”; e que, “mesmo sem a realização de audiência de mediação, e as manifestações do GAORP e da Secretaria Municipal de Habitação nos autos, sentenciou o feito.” (grifo nosso)



    A reclamante propõe a presente reclamação em oposição à decisão proferida no Processo nº 1005969-38.2020.8.26.0176, argumentando que “mencionar em sentença que a reintegração de posse deve respeitar a dignidade humana dos ocupantes, em nada justifica qualquer obediência a ADPF n. 828, uma vez que nenhuma das autoridades se manifestaram no processo ao longo dos anos.” 



    Pondera que



    “as determinações impostas em segunda instância e por esse Supremo Tribunal implica (sic) a efetiva garantia da realização da audiência de mediação e da criação da comissão de conflitos fundiário, bem como a realização de inspeção judicial, a fim de promover o plano de realocação das famílias, observando os direitos humanos e de moradia, consoante com a ADPF n. 828, portanto, NÃO BASTA A MERA RECOMENDAÇÃO OU INTIMAÇÃO DE AUTORIDADES SEM O DEVIDO RETORNO NOS AUTOS.



    [...]



    Importante destacar que esta corte estabeleceu como condicionantes de reintegrações de posse, à (sic) criação de comissões de conflitos fundiários de apoio ao Judiciário, ipso facto, à (sic) realização de inspeção judicial e audiências de mediação, que por obvio deveram ocorrer ANTES da prolação de decisão de reintegração de posse.



    [...] não é plausível considerar que um complexo plano de remanejo, que sequer foi debatido entre moradores e as autoridades em quase 2 anos, seja elaborado agora às pressas, visto a já autorizada e iminente reintegração de posse. Todas essas ações e condicionantes supramencionadas deveriam ter sido efetivadas antes da prolação de sentença.”



    Transcrevo os pedidos formulados pela Associação de Moradores do Quinta do Morro e Adjacências:



    “Por todo o exposto, requer-se: 



    1) Seja deferida a concessão da medida LIMINAR para que o juízo de primeiro grau dê imediato e fiel CUMPRIMENTO as condicionantes fixadas na ADPF.828, haja vista, a não elaboração de prévio plano de realocação das pessoas vulneráveis, bem como a não realização de prévia inspeção judicial e a audiência de mediação pelo GAORP - Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse, evitando assim dano grave de impossível reparação, uma vez que afronta o paradigma imposto pela ADPF 828, até o julgamento da presente Reclamação; 



    2) E, no mérito: 



    a) a suspensão da reintegração de posse até o fornecimento de alternativas habitacionais às famílias seja concretizado; 



    b) e o encaminhamento do caso à comissão de conflitos fundiários do Tribunal de Justiça de São Paulo, qual seja, o Grupo de Apoio às Operações de Reintegração de Posse do Tribunal de Justiça de São Paulo (GAORP) ou a realização de audiência de mediação com a presença dos órgãos responsáveis pela política urbana, conforme regime de transição previsto no âmbito da ADPF n. 828.”



    É o relatório. Decido.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    A presente reclamatória é ajuizada contra decisão proferida em sede de ação que tem como objeto conflito possessório coletivo iniciado em outubro/2020 (eDoc. 4, p. 2). O processo teve o cumprimento de ordem de reintegração de posse suspenso pelo TJSP com fundamento na ordem cautelar inicialmente proferida na ADPF nº 828, estando a situação assim consignada no acórdão proferido no AI nº 2172521-82.2021.8.26.0000 (eDoc. 5, p. 126 e ss):



    “no que tange à liminar deferida, tratando-se de invasão operada por um grande número de pessoas, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (fls. 127/128 da origem), com razão a Defensoria Pública quando alega vício processual, ao não ter sido intimada a manifestar-se, nos termos do Art. 554, § 1º, do Código de Processo Civil, que assim prevê:



    [...]



    Com isso, era mesmo caso de se suspender o cumprimento do mandado, conforme determinado no despacho inaugural. Ainda, sendo a última decisão agravada proferida em 14 de julho de 2021 (fls. 186/184 da origem), de rigor reconhecer que esta deixou de se atentar à Recomendação CNJ nº 90/2021, bem como ao que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal STF na Medida Cautelar deferida na ADPF 828, ou seja, a suspensão de ordens de reintegração de posse por seis meses, contados de 04/06/.2021.



    [...]



    Frise-se que a sensível conjuntura provocada pela crise sanitária recomendou e ainda recomenda maior cautela na execução da liminar, máxime ao se verificar que, entre os réus, serão desalojados idosos e crianças. Igual prudência foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO, nos autos da ADPF n. 828, em que determinou, em caráter liminar e ad referendum do plenário, por seis meses contados da publicação do decisum (04.06.2021), a suspensão da execução de ordens de reintegração de posse.



    [...]



    Postas tais premissas, por meu voto, DEIXO DE CONHECER de parte do recurso e, na parte conhecida, DOULHE PROVIMENTO para suspender a ordem de reintegração de posse até que seja instaurada e concluída a audiência de que trata o Art. 565, §§2º a 4º, do CPC, com a obrigatória presença da Defensoria Pública e do Ministério Público, sem prejuízo da valoração dos fatos, pelo douto Juízo a quo, à luz da evolução da conjuntura sanitária, da decisão liminar proferida na ADPF n. 828, da Lei Federal 14.216 de 2021 e de novas eventuais mudanças legislativas.” (grifo nosso)



    Nesse juízo preliminar, entendo que o Processo nº 1005969-38.2020.8.26.0176 se subsome ao parâmetro de controle invocado nesta reclamatória, o qual, ao indicar um “regime de transição para a retomada da execução das decisões [em ação de reintegração de posse de natureza coletiva]”, determinou a “criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários”, as quais, conforme trecho que extraio da conclusão do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref, “devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021”



    No ponto, a Associação reclamante pondera que



    “[o] TJSP já mantém uma estrutura de conciliação e mediação de conflitos fundiários nos termos do que está previsto na decisão do Supremo Tribunal Federal. Trata-se do Grupo de Apoio às Operações de Reintegração de Posse (GAORP), criado especialmente para apoio administrativo no cumprimento das ordens judiciais que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, conforme Portaria nº 10.097/22, de 28 de março de 2022, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    O Grupo tem como coordenador juiz assessor designado pela Presidência do TJSP, conjuntamente com representantes indicados pelos membros dos Governos Federal, Estadual e Municipal. 



    Este é o órgão que cumpre o papel de Comissão de Conflitos Fundiários, conforme determinado no âmbito da ADPF 828. Em suma, o GAORP tem por função produzir soluções consensuais para o cumprimento de ordens de reintegração de posse, agindo como facilitador da comunicação entre as partes envolvidas e os magistrados, bem como a garantia dos direitos humanos das populações atingidas, como o cumprimento da condicionante e o respeito à Resolução nº 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos. 



    Não há dúvidas de que o caso em comento, de acordo com jurisprudência remansosa deste e. Tribunal também deve ser remetido ao Grupo de Apoio às Operações de Reintegração de Posse do Tribunal de Justiça de São Paulo (GAORP), em consonância com o entendimento do art. 565 do CPC e da ADPF 828.”



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito constitucional. Medida cautelar em Reclamação. Ocupação coletiva de área rural, anterior a 31.03.2021, cuja remoção foi suspensa com base na Lei nº 14.216/2021. Aplicabilidade do regime de transição. Liminar deferida. Proposta de referendo. 1. Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de mandado de reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Consta do andamento do processo de origem, obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Rondônia, despacho de 06.12.2021 suspendendo o feito até 31.12.2022, sob o fundamento de que a “LEI Nº 14.216, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021 determina a suspensão do cumprimento de mandados dessa natureza”. Na sequência, após o vencimento do prazo, consta o desarquivamento do processo e a expedição de novo mandado em 1º.03.2023. Nesse contexto, parece-me, em cognição sumária, que a reintegração de posse não poderia ter sido retomada, sem a observância dos procedimentos preparatórios definidos no paradigma invocado. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas durante a pandemia, como no presente caso. 6. Liminar referendada.” (Rcl nº 59399 MC-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “EMENTA REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. RE Nº 1.017.365-RG/SC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PARADIGMAS NÃO OBSERVADOS. LIMINAR DEFERIDA. 1. No Referendo na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF, esta Corte fixou várias regras de transição quanto à questão das desocupações e despejos em ocupações coletivas em área rural. 2. Restou determinada a criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, que terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 3. Em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar, vislumbrado que os reclamantes detêm a posse da área há vários anos – seguramente desde momento anterior à eclosão da pandemia da Covid-19; (ii) presente o caráter coletivo da remoção forçada, conforme mandado de reintegração de posse (e-doc. 26); e (iii) não há informações,ao menos por ora, de que as balizas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF estejam sendo observadas, cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão da decisão que determinou a reintegração de posse, até o julgamento final desta Reclamação. 4. Medida liminar referendada.” (Rcl nº 59975 MC-Ref, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 14/8/23)



    “Ementa: Direito constitucional. Medida cautelar em Reclamação. Ocupação coletiva de área rural, anterior a 31.03.2021, cuja remoção foi suspensa com base na Lei nº 14.216/2021. Aplicabilidade do regime de transição. Liminar deferida. Proposta de referendo. 1. Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de mandado de reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Consta do andamento do processo de origem, obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, decisão de 28.07.2022 suspendendo o feito até outubro, com fundamento na medida cautelar deferida na ADPF 828, que prorrogou até 31.10.2022, a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021”. Nesse contexto, parece-me, em cognição sumária, que a reintegração de posse não poderia ter sido retomada, sem a observância dos procedimentos preparatórios definidos no paradigma invocado. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas durante a pandemia, como no presente caso. 6. Liminar referendada.” (Rcl nº 60077 MC-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/6/23)



    Por essas razões, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, sem prejuízo de que, à luz dos elementos de urgência que a justificaram, sejam adotados pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Embu das Artes procedimentos visando sua expedita abordagem perante a Comissão de Conflito Fundiário respectiva, para exercício, no que couber, de suas atribuições referentes à “realiza[ção de] visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propo[sição de] estratégia de retomada da execução [ ] de maneira gradual e escalonada” (ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 1º/12/22 - grifos nossos).



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.



    Citem-se as partes beneficiárias da decisão reclamada para apresentarem contestação (CPC, art. 989, III).



    Decorridos os prazos para informações e contestação, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente